Tribunal: TJDFT
Processo: 0706625-35.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA ELEITA INADEQUADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO PRESUMIDA. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE OBSERVADO.
1. Nos termos da sistemática processual vigente (art. 1.012, § 3o, inciso II e § 4o, do CPC), o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuído o recurso, sob pena de não ser conhecido, porquanto demanda análise prévia à apreciação do recurso. Inviabilizando o conhecimento do recurso formulado no bojo da própria apelação recursal por inadequação da via eleita.
2. O atestado médico que não demonstra incapacidade total do advogado para o exercício da sua atividade ou para substabelecer o mandato não justifica a restituição de prazo para contestação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante a real necessidade daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o princípio da proporcionalidade.
4. O “endividamento do alimentante, salvo quando motivado por evento invencível, não tem o condão de respaldar a revisão dos alimentos que, na escala jurídica dos seus compromissos legais, prepondera sobre qualquer outro.” (Acórdão 1710842, 07464045320208070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 24/7/2023).
6. A revisão do valor da obrigação alimentar não se revela excessiva se atende, de modo proporcional e razoável, às necessidades do alimentando, preservando o equilíbrio do trinômio proporcionalidade-necessidade-possibilidade.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.